Tribunal: TJSP
Processo: 1019250-66.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO – USUCAPIÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À USUCAPIÃO – ÔNUS QUE ERA DA PARTE REQUERENTE, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – APELANTE QUE NÃO QUITOU O SALDO DEVEDOR JUNTO À CREDORA HIPOTECÁRIA – POSSE PRECÁRIA - AÇÃO IMPROCEDENTE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE

Ementa:
APELAÇÃO – USUCAPIÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À USUCAPIÃO – ÔNUS QUE ERA DA PARTE REQUERENTE, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – APELANTE QUE NÃO QUITOU O SALDO DEVEDOR JUNTO À CREDORA HIPOTECÁRIA – POSSE PRECÁRIA - AÇÃO IMPROCEDENTE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.